Tribunal: TJES
Processo: 5004370-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004370-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004370-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra em face da Decisão reproduzida no id 903641, na qual a MM.ª Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente proposta por Agência Marítima Universal Ltda (processo de n.º 0009180-96.2020.8.08.0048), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 903563) o Município da Serra aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não há elementos suficientes nos autos para possibilitar o afastamento da presunção de liquidez e certa de que goza a certidão de dívida ativa (CDA).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, consoante Decisão contida no id 907247.

Contrarrazões no id 1100291 pelo desprovimento do recurso.

No id 1210614 consta petição do Agravante informando a ocorrência de fato novo.

Sobre a supracitada petição a Agravada se manifestou no id 1294648.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 02 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004370-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que a Agência Marítima Universal Ltda ajuizou demanda intitulada “
Tutela Antecipada em Caráter Antecedente
” (página 01 do id 903565; processo de n.º 0009180-96.2020.8.08.0048) questionando o lançamento tributário realizado pelo Município de Serra, pertinente a IPTU, que resultou na CDA n.º 8312810/2020.

De acordo com a petição inicial, o Município cometeu uma série de equívocos quando da apuração fiscal, equívocos estes que ocasionaram o apontamento de valor do tributo muito superior ao efetivamente devido, como por exemplo:

“(...) dentro da área referente à matrícula imobiliária que o Município de Serra - ES pretende tributar e, portanto, dentro do cômputo de cálculo por ele utilizado, encontravam-se: i) áreas desapropriadas; ii) áreas de avenidas; iii) áreas invadidas; iv) áreas de preservação ambiental permanente; v) áreas de servidão administrativa, dentre outras ilegalidades (...)”. (Página 01 do id 903569).

Concluiu a autora da demanda, em resumo, que o Município considerou a área total do imóvel (1.864.750,00 m2) sem descontar as circunstâncias antes mencionadas, o que implicou na indicação do valor da propriedade na ordem de R$ 123.340.012,47, quando, em verdade, a área de titularidade da parte autora da demanda (571.004,69 m2) representaria a importância de R$ 45.317.996,30, ou seja, uma significativa redução de mais de 60% que se refletiria no valor do imposto devido.

A Magistrada
a quo
, ao examinar a petição inicial, deferiu o pedido de urgência (id 903641) nos seguintes termos:

“(...)
DEFIRO
o pedido provisória de urgência para
DETERMINAR
ao requerido a imediata suspensão da exigibilidade do crédito consubstanciando na CDA 8312610/2020, com todos os efeitos da suspensão, em especial a impossibilidade de novos atos de cobrança, como cadastros em listas de inadimplentes ou serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de responsabilidade criminal cabível à espécie.”

Na fundamentação do
decisum
a Magistrada teceu as seguintes considerações:

“É que da detida análise das provas colacionadas com a exordial, verifico, aprioristicamente, a existência das diversas irregularidades apontadas na peça vestibular, isso mediante exame da prova pericial produzida pela parte autora, a qual, embora unilateral, apresenta uma série de elementos e de informações técnicas coerentes e plausíveis capazes de comprometer o regular lançamento do crédito tributário aqui impugnado, especialmente no que toca o valor venal do bem objeto do IPTU lançado.

Além disso, ao que se denota da apuração do IPTU relativo ao imóvel tributado, a Fazenda Municipal deixou desconsiderar certas questões fáticas que refletem diretamente no valor do tributo lançado, isto é, não desconsiderou que sobre o imóvel exacionado há areas afetadas por servidão administrativa, áreas desapropriadas, áreas de preservação ambiental e áreas invadidas.

Não bastasse isso, o lançamento aqui impugnado aparenta ser fruto da forma de cálculo estabelecida pela Lei Municipal n.º 4.303/2014, que teve a sua vigência suspensa por força de medida liminar proferida pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.º 0028991-26.2019.8.08.0000, principalmente pelo fato da referida norma violar diretamente o princípio do não confisco, e do risco de aumento abrupto de IPTU no município.”

Inconformado com a conclusão ora citada, o Município interpôs o Agravo em julgamento (id 903563), em cujas razões defende ter havido erro no procedimento adotado pela ora Agravada quando lançou mão da tutela antecipada de caráter antecedente tipificada no art. 303 do Código de Processo Civil (CPC).

Aduz, ainda, o Município Agravante que a Agravada não preencheu os requisitos legais necessários à obtenção da medida de urgência deferida no Juízo
a quo
, sobretudo porque não conseguiu afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA questionada nos autos originários.

Sustenta, por fim, que não houve manifestação no Juízo
a quo
a respeito do requisito da reversibilidade da medida concedida à sociedade empresária Agravada, o que seria capaz até de dar ensejo à declaração de nulidade da Decisão recorrida.

Nada obstante, contudo, os relevantes argumentos do Município Agravante, não vislumbrei motivação jurídica suficiente a dar amparo ao pleito de reforma da Decisão recorrida, uma vez que nas razões recursais as alegações são, basicamente, voltadas a aspectos técnicos e formais da demanda aforada pela Agravada.

O Município Agravante, por exemplo, aduz que o longo teor da petição inicial da demanda originária descaracterizaria o procedimento previsto no art. 303 do CPC, bem assim que a natureza da tutela buscada pela Agravada seria, propriamente, de tutela cautelar.

Não há, como se vê, nenhum apontamento nas razões recursais a respeito da alegação da existência de uma série de equívocos que teriam ocorrido no lançamento fiscal, não bastando a mera invocação da presunção de certeza e de liquidez da CDA.

A Agravada, insta ressaltar, instruiu a petição inicial com laudo técnico que foi levado em consideração para formar a convicção externada pela MM.ª Juíza
a quo
ao proferir a Decisão recorrida, ao passo que o Agravante não impugnou, ainda que de forma provisória e com contra-argumentos, as conclusões contidas na prova técnica, deixando, eventualmente, de defender a atuação de seus agentes fiscais.

Ademais, especificamente quanto aos aspectos formais da tutela provisória buscada pela Agravada, convém registrar que o atual CPC, mesmo que não expressamente, também adota o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, como, aliás, concluiu o Conselho da Justiça Federal (CJF) na I Jornada de Direito Processual Civil, ocasião em que aprovou o enunciado 45, que assim dispõe:

“Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado.”

Assim, eventual equívoco procedimental não me parece ser capaz de implicar na reforma da Decisão recorrida, uma vez que pode ser corrigido no Juízo
a quo
e o Agravante não impugnou adequadamente, como dito, os equívocos do lançamento fiscal que foram suscitados pela Agravada.

Quanto ao argumento relativo à ausência de manifestação da MM.ª Juíza
a quo
sobre o requisito da reversibilidade da medida, penso também não ser capaz de implicar na reforma da Decisão recorrida, porquanto no caso de julgamento de improcedência do pedido a CDA, em tese, poderá ser executada com o cômputo dos acréscimos de juros e correção por todo o período de suspensão, ou seja, é possível vislumbrar que não há risco de irreversibilidade da medida antecipada.

Por fim, registro que um dos fundamentos citados na Decisão recorrida foi a possível inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.303/2014, cuja vigência foi suspensa por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da medida cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade de n.º 0028991-26.2019.8.08.0000.

A deliberação tomada pelo Tribunal Pleno, contudo, foi suspensa pelo Presidente do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.427.

Tal circunstância, todavia, não altera a conclusão pelo desprovimento do recurso, porque a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei municipal não foi o fundamento principal da Decisão recorrida (equívocos do lançamento fiscal); em suma, a convicção externada pela Magistrada seria a mesma caso ela já soubesse da Decisão da Presidência do STF quando proferiu ao
decisum
recorrido.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EQUÍVOCOS E INCONSISTÊNCIAS NO LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA DECISÃO. APONTAMENTO APENAS DE ERROS FORMAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação intitulada “tutela provisória de caráter antecedente”. 2. Autor da demanda questionando lançamento fiscal de IPTU, o qual apresentaria vícios e inconsistências. 3. Pretensão recursal do Município que não ataca precisa e adequadamente os equívocos apontados na petição inicial, mas, sim, aspectos formais relativos às tutelas provisórias. 4. Inexistência de fundamentação apta a amparar o pedido de reforma da decisão. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.